Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Apelação cível. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Recusa injustificada de cobertura. Dano moral.
1. A cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica tem natureza reparadora e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
2. A operadora não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito de cobertura do plano.
3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação fixada em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.